Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. STATUS QUO ANTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
4. Apesar de não ter sido estabelecida, no Código Civil, a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. 4.1. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 4.2. Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível exercer a pretensão pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 4.3. Assim, é possível afirmar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. 4.4. A prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 4.5. O recorrido apenas tomou ciência a respeito do eventual ilícito aludido no momento em que a sociedade empresária apelante ofertou indenização.
5. O art. 475 do Código Civil faculta ao credor que opte, no caso de inadimplemento, entre o cumprimento forçado da obrigação ou a eventual resolução do negócio jurídico.
6. A resolução do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração. 6.1. Por isso, as recorrentes, diante do inadimplemento aludido, devem restituir tudo o que foi efetivamente pago pelo adquirente, ora recorrido.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.